Tribunal: TJDFT
Processo: 0717798-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. MATÉRIA PASSÍVEL DE ARGUIÇÃO PELA VIA DA IMPUGNAÇÃO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. SUBMISSÃO A INTERVENÇAO FEDERAL. ELISÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ARGUIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO. PROVIDÊNCIAS AFETAS AO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. EXECUTIVO. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AVIAMENTO EM NOME DA PATRONA. AGRAVO. INDICAÇÃO DA PARTE PATROCINADA. INAPTIDÃO DA PEÇA RECURSAL. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA INTEGRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ATIVA (LEI No 8.906/94, ART. 23). INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Conquanto os honorários germinados da situação jurídica de sucumbência traduzam direito autônomo do advogado, que, como corolário, está revestido de legitimidade para aviar, em nome próprio, recurso ou execução que versem acerca da verba, inexistindo óbice para que formule a pretensão em nome da parte patrocinada, pois continua figurando como titular da relação processual, não padece de mácula a induzir inépcia o recurso que, conquanto deflagrado o executivo em nome do próprio patrono, indica como parte exequente/recorrida a parte patrocinada, inclusive porque o fato pode ser qualificado como simples erro material que não compromete a peça recursal nem sua compreensão.
2. De conformidade com a textualidade da previsão albergada no artigo 525, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, afigura-se possível à parte executada alegar a inexigibilidade da obrigação exequenda em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, compreendendo essa arguição, portanto, as teses passíveis de serem ventiladas via daquele instrumento e no momento de sua interposição.
3. Conquanto inexorável que a decretação de intervenção federal em entidade fechada de previdência privada na forma prevista pelo artigo 62 da Lei Complementar no 109/2001 implica a suspensão da exigibilidade das obrigações da entidade devedora, aludida suspensão não vige por tempo indeterminado, mas apenas durante o período de intervenção, que “não excederá a seis meses o qual, por decisão do Banco Central do Brasil, poderá prorrogado uma única vez, até o máximo de outros seis meses”, na forma prevista pelo artigo 4o da Lei número 6.024/74, daí defluindo que, não mais subsistindo a situação de desequilíbrio financeiro que ensejara a concessão do beneplácito, ressoa inviável o reconhecimento de inexigibilidade do crédito executado de responsabilidade da entidade devedora, notadamente se superado o período máximo de suspensão e apurado que já superada a crise autuaria que a afetara.
4. De acordo com o estabelecido pelo legislador processual, o executado, ao alegar a ocorrência de excesso de execução, deve indicar o débito que reconhece como correto e aparelhar a alegação com memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada ou não conhecimento da alegação (CPC,525, §§ 4o e 5o), caso não apontado o equívoco em que teria laborado o exequente ou a Contadoria do Juízo.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.